Tribunal: TJDFT
Processo: 0012492-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Justiça Militar é competente para julgar o desacato praticado por militar da ativa, ainda que de folga, contra outro militar também da ativa, no exercício da função ou em razão dela, conforme o art. 9o, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar. Precedentes.
2. Se não transcorreu o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória (art. 125 do CPM), não há que se falar em prescrição.
3. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de desacato quando as declarações da vítima se mostram harmônicas e coesas, bem como estão corroboradas pelas mensagens juntadas, pelo laudo técnico, pelos depoimentos das testemunhas e pelas demais provas acostadas aos autos.
4. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.